Tribunal: STF
Processo: ACO 3543
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS – SARS-COV-2 (COVID-19). AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO. ART. 5º, § 5º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. DISTRITO FEDERAL. ALEGADA DIFERENÇA NO REPASSE. PREVISÃO LEGAL DE CÁLCULO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NO REPASSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.